Tribunal: TJSP
Processo: 0000601-24.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA. Insuficiência de provas. Possibilidade. Crime que não se caracterizou. Vitimas que não reproduziram as ameaças proferidas pelo réu. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000601-24.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante MAICOW PRAXEDES VIZIOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-24.2017.8.26.0547 -Voto no 42278 k
2
VOTO No: 42278
APELAÇÃO: 0000601-24.2017.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: MAICON PRAXEDES VIZIOLI
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
AMEAÇA. Insuficiência de
provas. Possibilidade. Crime que não se caracterizou. Vitimas
que não reproduziram as ameaças proferidas pelo réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
146/152 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação MAICON PRAXEDES VIZIOLI pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 17 de abril 2017, à
pena de um mês e cindo dias de detenção, por incurso no
art. 147 do Código Penal (duas vezes), em concurso formal
(art. 70 do CP), pena esta substituída pela suspensão
condicional do processo (art. 77 do CP).
Entende que deva ser absolvido diante da
ausência de provas e diante do acirramento de ânimos entre
as partes e que culminou nos desentendimentos que levaram
as malfadadas discussões, motivo pelo qual pleiteia pela
aplicação do in dubio pro reo.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 173/175). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 203/205).
É O RELATÓRIO.
Consta da denuncia, em síntese, que o
apelante ameaçou, por meio de palavras, sua genitora Luiza
de Fatima Praxedes Vizioli e seu genitor João Hélio
Vizioli Junior, de morte, afirmando que caso voltassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-24.2017.8.26.0547 -Voto no 42278 k
3
para casa iria atear fogo nela com eles dentro. Ele passou
a quebrar objetos da residência, pois negavam a dar-lhe
dinheiro para comprar drogas.
A vítima Luiza de Fátima Praxedes Vizioli,
em depoimento, diz que, seu esposo ficou muito nervoso
porque estava doente. Seu filho é muito bom, trabalhador,
mas o problema com as drogas é o que destrói ele. Neste
dia ele queria dinheiro para comprar drogas e negou porque
não tinha dinheiro. Quando acontecia isso, saiam. Ele
quebra as coisas e quando isso acontece, saem de casa e
depois que ele se acalma voltam. O réu respeitou as
medidas protetivas. Ele chegou a ser preso e na liberdade
não os procurou. Não quis prestar declarações na frente
dele porque lhe dói muito. Quando começa a quebrar as
coisas em casa tem medo. (gravação mídia).
João Hélio Vizioli Júnior, pai do réu,
confirma que seu filho tem problema com drogas. Quando
estava em casa ele fica quieto, mas quando saia ele
começava a brigar com a mãe e quebrar os objetos dentro de
casa,
os
eletrodomésticos,
portas
e
janelas.
Foi
tolerando, mas não começou a suportar mais e foi ate a
delegacia, pedindo medida protetiva. No dia dos fatos, ele
queria que o levasse para buscar drogas. Ele queria
brigar. Quando ele estava com muita droga na cabeça ele os
ameaçava, mas depois que ele se acalmava ficava mais
tranquilo. Depois que foi preso, ele não mais o procurou.
Quando ele estava com efeito da droga, acredita que ele
faria o que prometeu de atear fogo. Relatou que, na época
em que ocorrido os fatos, o réu se aproveitava de sua
condição médica, pois se encontrava debilitado, sem poder
se levantar. Disse que, depois que o filho foi preso, não
o viu mais. (gravação mídia).
No
interrogatório
judicial,
o
apelante
disse que faz bico na Usina Santa Rita, ganha R$-850,00 a
R$-1000,00. Mora com sua esposa. Chegou a ficar preso
devido à medida protetiva por três meses. No dia dos
fatos, estava alterado devido ao efeito de drogas, mas não
se recorda das ameaças proferidas. Neste dia, o resgate da
clinica de dependência veio busca-lo, ficou seis meses na
clinica. Nesta época usava crack. Só se recorda que lhe
deram remédios e acordou na clinica. Desde o dia 28 de
agosto não usou mais drogas. (gravação mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-24.2017.8.26.0547 -Voto no 42278 k
4
Conforme se observa, o ponto central que
fez os pais do apelante irem até a delegacia foi, nas
palavras do genitor, que não suportava mais ele quebrando
os objetos em sua casa. Apesar de dizer que acreditasse
que se ele estivesse sob efeito de drogas, com certeza,
concretizaria o que prometeu, ou seja, atear fogo na casa.
Foi bem incisivo em dizer que não aguentava mais a
quebradeira e as discussões. Afirmou que isso não
acontecia quando estava presente, mas como naquele dia
estava debilitado, acabou se aproveitando disso.
Na verdade, os pais do apelante temiam a
condição que o filho os expunha ao ficar sob efeito de
drogas, tanto que sua mãe afirmou que quando ele quebra as
coisas fica com medo.
Isso vai de encontro com o fundamentou o
Procurador de Justiça em seu parecer as fls. 204: Não se
ignora que o crime de ameaça é delito formal, que se
consuma no instante em que proferida, e ficou claro pelas
declarações prestadas que as vítimas se sentem atemorizadas na presença do filho. Sucede que, ao
contrário do que constou na sentença, não é possível saber
ser a ameaça era idônea a atemorizar as vítimas. O temor
pela condição do filho e pelo cenário, em si, não se
confunde
como
temor
necessário
que
deve
advir
especificamente da ameaça proferida para que então esteja
caracterizado o delito de ameaça, tal como tipificado no
Código Penal.
Os pais do apelante demonstraram de forma
genérica que o apelante os ameaçou, mas não reproduziram o
que constou na fase de inquérito. Não entendo que o
apelante tenha confessado o crime, pois afirmou não se
lembrar do que disse devido ao efeito da droga. Assim,
deve ser beneficiado com o principio do in dubio pro reo.
Nesse
sentido
foram
a
manifestação
do
Promotor de Justiça em primeira instancia, bem como do
Procurador de Justiça.
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-24.2017.8.26.0547 -Voto no 42278 k
5
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator